Tribunal: STF
Processo: ARE 1417103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL PRATICADOS POR PADRASTO (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C O 226, II). SENTENÇA CONDENATORIA. RECURSO DO ACUSADO.



    1. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.1. ESCUTA ESPECIALIZADA (LEI 13.431/17, ART. 79). CONTRADITÓRIO PRÉVIO. 1.2. DEPOIMENTO ESPECIAL (LEI 13.431/17, ART. 89) QUESTIONAMENTOS COMPLEMENTARES. INDEFERIMENTO. RELEVÂNCIA. 1.3. OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA (CPP, ART. 209, 8 19). PERTINÊNCIA. 2. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA. DECLARACÓES DE INFORMANTE. RELATÓRIO PSICOLÓGICO. 3. DESCLASSIFICAÇÃO. 3.1. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A). MANIPULAÇÃO ERÓTICA DA GENITÁLIA DO ACUSADO. 3.2. CRIME DESCRITO NO ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. EFETIVO CONTATO FÍSICO COM A OFENDIDA. 4. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 4.1. CULPABILIDADE. TENRA IDADE DA VÍTIMA. BIS IN IDEM. 4.2. CONSEQUÉNCIAS. ABALO PSICOLÓGICO. SUBMISSÃO A TRATAMENTO PSICOLÓGICO. ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL. 5. PREVALÊNCIA DE COABITAÇÃO (CP, ART. 61, IL "F". CONVIVÊNCIA. AUTORIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO (CP, ART. 226, II). DISTINÇÃO.



    1.1. Não existe previsão legal que imponha a prévia intimação da defesa para acompanhamento da escuta especializada da vítima realizada ainda em sede de inquérito policial, o que não impede que o contraditório seja assegurado de modo diferido.



    1.2. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de perguntas complementares à vítima ouvida pelo método de depoimento especial, pois a lei confere ao magistrado o poder de avaliar previamente os questionamentos, a fim de resguardar a dignidade e a integridade psíquica da pessoa ofendida.



    1.3. O indeferimento de oitiva de testemunha referida não constitui cerceamento de defesa quando não demonstrada a relevância do requerimento.



    2. Estão provados os crimes de estupro de vulnerável atribuídos ao acusado, padrasto da vítima criança, se esta declarou que era chantageada para masturbá-lo nos momentos em que ficavam a sós; e se o relato da infante foi corroborado, ainda que indiretamente, pelo depoimento da genitora dela e pelo conteúdo de relatório psicológico.



    3.1. Comete o delito de estupro de vulnerável, e não o de importunação sexual, o agente que obriga vítima menor de 14 anos a manipular o genital dele.



    3.2. É inviável a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente se comprovado o efetivo contato físico com a ofendida.



    4.1. Segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a tenra idade da vítima não é elementar do crime de estupro de vulnerável, e bem se presta para negativar a culpabilidade do agente.



    4.2. São graves as consequências do crime de estupro, a ponto de permitir o agravamento da pena-base por extrapolar a normalidade do tipo, se a ofendida apresentou vontade de "se picar", ansiedade e insegurança exacerbada, dificuldade para dormir e precisou se submeter a tratamento psicológico, por tempo indeterminado, em razão dos abusos.



    5. Não há bis in idem na simultânea incidência da agravante de coabitação e da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, uma vez que a condição de padrasto não pressupõe a necessária convivência com a vítima no mesmo local.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente